Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPENSA DE TESTEMUNHAS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1 – Título executivo extrajudicial. Homologação de transação. Testemunhas. A formação do título executivo judicial mediante transação homologada em juízo (art. 515, inciso II, do CPC) prescinde da confirmação por testemunhas. Formalizado o acordo após a citação do devedor em execução de título extrajudicial, estando as partes representadas, com indicação do processo, o qual define o objeto da lide, é o quanto basta. Eventual invalidade ou ineficácia do negócio realizado entre as partes há de ser suscitada pelo interessado, na via própria, conforme previsto no art. 966 do CPC: “§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”
2 – Suspensão. Conforme consta do termo de transação (art. 840 do Código Civil) e de requerimento do credor, impõe-se a suspensão do processo pelo prazo previsto no acordo, na forma do art. 922 do CPC.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.